Tribunal: TJSP
Processo: 2341183-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: RODRIGUES MONTEIRO
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cartão de crédito. Cessão de crédito alegada pelo executado como fato modificativo do direito do exequente. Distribuição do ônus da prova. Ausência dos pressupostos para inversão dinâmica. Prova diabólica negativa. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Cartões S/A contra

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cartão de crédito. Cessão de crédito alegada pelo executado como fato modificativo do direito do exequente. Distribuição do ônus da prova. Ausência dos pressupostos para inversão dinâmica. Prova diabólica negativa. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Cartões S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a controvérsia fática quanto ao contrato Visa e, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, inverteu o ônus da prova, determinando ao banco que comprovasse, em 15 dias, que o outro acordo celebrado com a Negocie Ipanema se refere a contrato diverso do executado. O agravante sustenta que a cessão de crédito constitui fato modificativo ou extintivo do direito do exequente, cujo ônus probatório incumbe ao executado, além de alegar impossibilidade de produzir prova negativa acerca de negócio jurídico celebrado entre o agravado e terceiro.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do CPC, notadamente a maior aptidão do banco para demonstrar que o contrato no 4066559941864785 não foi objeto de cessão à Negocie Ipanema; e (ii) saber se o ônus de comprovar a cessão incumbe ao executado, na condição de parte que alega fato modificativo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. Razões de Decidir

A cessão de crédito, alegada pelo executado como fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença, constitui fato modificativo do direito do exequente. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprová-la recai sobre quem a alega – o executado – , sendo essa a regra geral de distribuição do encargo probatório, aplicável independentemente da relação de consumo estabelecida entre as partes. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada pelo art. 373, § 1o, do CPC, é medida excepcional que pressupõe a demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte para produzir a prova, ou de maior aptidão da outra. Tais pressupostos estão ausentes: toda a documentação relativa à cessão e aos acordos extrajudiciais está na esfera de disponibilidade do executado e da cessionária, pois é ele quem celebrou os contratos, recebe boletos, acessa o portal digital e realiza pagamentos. Exigir do banco a prova de fato ocorrido em relação jurídica da qual não participou equivale a impor prova diabólica negativa. Os próprios elementos produzidos pelo executado enfraquecem sua tese: os acordos com a Negocie Ipanema identificam os contratos cedidos apenas por numeração interna da cessionária, sem referência expressa aos números originais executados nos autos; a captura de tela de conversa no aplicativo de mensagens menciona a sequência numérica 4066559962909337, distinta do contrato no 4066559941864785 ora executado; e o interlocutor da cessionária reconhece expressamente saldo de honorários pendente junto ao banco referente aos contratos executados.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido, para afastar a inversão do ônus da prova, restabelecendo a regra geral do art. 373, II, do CPC, devolvendo-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento conforme entender de direito.

Tese de julgamento: A cessão de crédito alegada pelo executado como fato modificativo do direito do exequente constitui ônus probatório daquele que a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo indevida a redistribuição dinâmica do encargo ao banco exequente quando toda a documentação relativa à cessão e aos acordos extrajudiciais está na esfera de disponibilidade exclusiva do executado e da cessionária, sob pena de imposição de prova diabólica negativa sobre negócio jurídico do qual o banco não participou.

Dispositivos Relevantes Citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, II e § 1o.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no REsp 1.183.197, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2012; Súmula no 297/STJ.